Tribunal: TJDFT
Processo: 0706637-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706637-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FLAVIO GOELLNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO FLAVIO GOELLNER, parte exequente, contra a decisão (ID 224269670) proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0052615-75.2012.8.07.0001), determinou a liberação de valor nominal de R$ 4.131.474,50 (quatro milhões, cento e trinta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), mais acréscimos, vertido em conta judicial vinculada aos autos (ID 187880566), na proporção de R$ 1.188.723,04 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quatro centavos) ao exequente e R$ 2.942.751,46 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) ao executado. A parte agravante (ID 69122843), alega que a decisão agravada incorreu em erro ao entender que a sentença homologatória dos cálculos apresentados pela contadoria teria abrangido de forma definitiva a questão da atualização monetária e dos juros moratórios. Tal entendimento desconsidera que a correção monetária e os juros legais são consectários naturais e implícitos da obrigação principal, conforme estabelecido nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, sendo devidos até o momento do efetivo pagamento ou levantamento dos valores pelo credor. Defende que a sentença homologatória limitou-se a fixar os valores devidos até a data de 15/06/2015, sem qualquer menção ou deliberação acerca da atualização monetária e dos juros moratórios incidentes no período subsequente. Assim, não há que se falar em coisa julgada sobre tais consectários, pois estes decorrem automaticamente da lei e não dependem de expressa determinação judicial. Aduz que a decisão agravada incorreu em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica ao desconsiderar a proporcionalidade previamente definida na planilha homologada, que atribuía ao exequente montante equivalente ao percentual de 62,37040% do valor depositado e ao executado 37,62960%. Essa proporcionalidade, devidamente apurada e homologada, constitui critério objetivo e vinculante para a distribuição dos valores, devendo ser preservada em todas as etapas subsequentes do cumprimento de sentença. Insta que a decisão agravada incorreu em grave equívoco ao desconsiderar a obrigatoriedade de atualização monetária e a incidência de juros moratórios no período compreendido entre 15/06/2015 e 20/10/2023. A ausência de tais consectários legais viola princípios fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente o da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, e o da preservação do valor real do crédito, que é inerente à execução de obrigações pecuniárias. Sustenta que o depósito judicial realizado pelo executado, ainda que destinado à garantia do juízo, não extingue a obrigação principal nem exime o devedor do 20 pagamento dos consectários legais, conforme disposto no art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, e no art. 405 do Código Civil. A correção monetária não constitui acréscimo ao crédito, mas mera recomposição do valor da moeda, assegurando que o montante devido mantenha seu poder aquisitivo ao longo do tempo. Da mesma forma, os juros moratórios são consectários legais que visam compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação, sendo devidos até o efetivo pagamento. Afirma que a decisão agravada, ao redefinir os valores de forma diversa, viola os princípios da igualdade e do equilíbrio econômico entre as partes, devendo ser reformada para restabelecer os percentuais originalmente homologados, garantindo a justa distribuição do saldo remanescente Ressalta que a decisão agravada, ao desconsiderar a atualização monetária e os juros moratórios incidentes sobre o período compreendido entre 15/06/2015 e 20/10/2023, viola frontalmente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que acolheu os valores apresentados pela contadoria em desconformidade com a proporção da planilha anteriormente homologada bem como deixou de atualizar o valor monetariamente no interstício havido entre a data do depósito e o efetivo pagamento, evitando-se a prática de atos processuais que possam comprometer o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 69125422). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida pode acarretar na extinção do processo com a liberação dos valores depositados em conta judicial. Em razão do risco de extinção do processo e de prejuízos irreparáveis, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que a decisão que acolheu o cálculo remanescente seja suspensa até o julgamento definitivo deste recurso. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital